Tribunal: TJSP
Processo: 1001612-50.2021.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão dos autores de que seja julgado procedente o pedido de indenização decorrente do bloqueio de cartão de crédito – Descabimento – Hipótese em que o dano moral não ficou caracterizado - Mero aborrecimento insuficiente para caracterizar uma violação à dignidade ou aos direitos da personalidade da parte, a ensejar a reparação por dano

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão dos autores de que seja julgado procedente o pedido de indenização decorrente do bloqueio de cartão de crédito – Descabimento – Hipótese em que o dano moral não ficou caracterizado - Mero aborrecimento insuficiente para caracterizar uma violação à dignidade ou aos direitos da personalidade da parte, a ensejar a reparação por dano moral pretendida - RECURSO DESPROVIDO.